Tribunal: TJBA
Processo: 0525358-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525358-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE DE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ARAUJO MOURA

APELADO: BANCO FIBRA SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUSA DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência de débito relacionado ao cartão de crédito e determinando obrigação de não fazer para impedir a inscrição do nome da autora em órgãos de restrição ao crédito, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. A autora sustenta falha na prestação do serviço e pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de prova que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

4. A autora não apresentou provas materiais da tentativa de compra frustrada, como comprovante de pagamento, fotografia da recusa na máquina ou documentos que corroborassem sua narrativa, deixando de se desincumbir de seu encargo probatório.

5. Ademais, a análise dos autos demonstrou que o limite disponível no cartão de crédito da autora era inferior ao valor da compra pretendida, o que justifica a eventual recusa da transação.

6. A configuração da responsabilidade civil depende da prática de ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 186 do Código Civil, elementos estes não comprovados no caso concreto.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0525358-04.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARIZETE DE LIMA DOS SANTOS
e apelado
BANCO FIBRA SA e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria